Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação de busca e apreensão. Descumprimento da ordem de emenda. Extinção. Mora comprovada. Tema repetitivo 1.132 STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão em razão do desatendimento da determinação de emenda, consistente na comprovação da mora mediante notificação extrajudicial efetivamente entregue ou protesto de título.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da ausência de emenda à inicial está em consonância com a legislação em regência.

III. Razões de decidir
3. A mora do réu restou devidamente comprovada, conforme envio de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, que retornou com a observação de “ausente”.
4. O STJ firmou entendimento de que para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 9/8/2023 (Tema 1132), TJDFT, Acórdão 1913446, 07046339620238070014, Rel: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j: 28/8/2024 e Acórdão 1910065, 07027809720248070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024.